Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733610-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL KHALIL BARROS REPRESENTANTE LEGAL: HELENA KHALIL EL CHAER APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor G. K. B., rep. por HELENA KHALIL EL CHAER (ID 15104247, fls. 1/6) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 15104244, fls. 1/3), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral, (i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. A Decisão de ID 18366115 não conheceu do recurso de Apelação Cível. Em petição de ID 18396761, requer a parte Apelante a reconsideração do recurso por motivos de saúde. Ante o exposto, intime-se a parte Apelada CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca da petição de ID 18396761. Após, encaminhe-se o feito para a Douta Procuradoria de Justiça se manifestar a respeito do feito, inclusive dando ciência da decisão de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 18:51:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador